Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-43.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-43.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: O ABRIGO E RECANTO GRANDES AMIGOS

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERMITENTE E INSUFICIENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS COMPROVADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura-se falha na prestação de serviço público essencial quando a concessionária deixa de assegurar o fornecimento regular e adequado de água potável, ainda que adotadas medidas paliativas, como abastecimento por carros-pipa, notoriamente insuficientes à plena satisfação do direito do consumidor.

2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

3. Comprovada a aquisição de água junto a terceiros, impõe-se o reconhecimento do dano material e a consequente obrigação de indenizar.

4. A interrupção de fato do fornecimento de água, serviço público essencial, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), especialmente quando a parte autora é entidade voltada à proteção de centenas de animais, cuja vulnerabilidade é agravada pela ausência do recurso hídrico.

5. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é devida na ausência de engano justificável por parte da concessionária, conforme interpretação pacificada no âmbito do STJ.

6. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000778-43.2021.8.05.0239, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e apelado
O ABRIGO E RECANTO GRANDES AMIGOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25